Tribunal: TJDFT
Processo: 0714381-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE CHEFIA DA PROCURADORIA JURÍDICA DO DETRAN/DF. CESSÃO DE SERVIDOR AFASTADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL À PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. A Lei Complementar distrital 395/2001, ao dispor sobre a organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, confere a esta autonomia funcional, administrativa e financeira, atribuindo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações, como atribuições privativas dos Procuradores do Distrito Federal.
2. Ao exercerem suas funções nos serviços jurídicos das autarquias e fundações públicas nas chefias das assessoriais jurídico-legislativas e nos órgãos e entidades da administração direta do Distrito Federal, os Procuradores do Distrito Federal assim o fazem independentemente de cessão, permanecendo vinculados à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que exerce a fiscalização, o controle e o registro das atividades.
3. Inexistindo cessão de servidor, não se sustenta a alegação de acumulação indevida de cargos públicos, na hipótese, fundada na incompatibilidade de horários para o exercício das atribuições dos cargos efetivo e em comissão.
4. Mesmo que fosse reconhecida a acumulação de cargos públicos (CF, art. 37, XVI), o limite do teto remuneratório percebido cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, teria de ser respeitado por expressa imposição constitucional (CF, art. 37, XI).
5. Ordem denegada.